Tribunal: TCU
Processo: 012.429/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6404/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Augusto Fernandes Neto, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento da parcela remuneratória intitulada "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿", razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a parcela remuneratória intitulada "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿" tem origem na aplicação das Leis 8.216/1991 e 8.270/1991, que reestruturaram as tabelas de vencimentos dos servidores do Poder Executivo sob o regime jurídico único da Lei 8.112/1990; Considerando que a vantagem foi instituída com o propósito de evitar redução remuneratória aos servidores da CNEN, anteriormente regidos pela legislação trabalhista; Considerando que, com a implementação de novas estruturas remuneratórias mais vantajosas, a referida diferença deveria ser progressivamente absorvida, conforme o art. 103 do Decreto-Lei 200/1967; Considerando que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que não há direito adquirido à manutenção de regime de composição de vencimentos ou proventos, assegurando-se apenas a irredutibilidade remuneratória; Considerando que, no caso específico, a remuneração dos servidores sofreu expressivo reajuste desde a criação da "diferença de vencimentos", descaracterizando a necessidade de sua manutenção com fundamento na irredutibilidade salarial; Considerando, ainda, que o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) efetuado com base na soma dos valores das rubricas "Provento Básico" e "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿" contraria o entendimento da Corte de Contas de que, conforme o art. 67 da Lei 8.112/1990, o ATS deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico"; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Jose Augusto Fernandes Neto; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Augusto Fernandes Neto; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.429/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Augusto Fernandes Neto (XXX.278.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Jose Augusto Fernandes Neto, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.